Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003198-16.2021.8.11.0000
PJE
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Agravado: MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1002407-21.2021.8.11.0041
8a Vara Cível de Cuiabá
Agravo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada que lhe move MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pela parte autora com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento e atribuiu para cumprimento o prazo de 24 horas.
Informa que a decisão é tirada de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 21/01/2021 em que os agravados sustentam ter firmado com a requerida contrato de telefonia móvel de duas linhas e 10 canais que não foram instaladas e incorreram em prejuízos na ordem de R$10.000,00.
Informa que em tratativas com os agravados não efetuou a instalação das linhas, porquanto estavam em reforma e, desse modo, aguardaram até dezembro de 2020 para finalizar as negociações.
Assevera que, mesmo prorrogando a validade da proposta, os agravados não finalizaram a obra e, assim, procederam o cancelamento da solicitação de instalação das linhas solicitadas.
Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que a celebração do contrato não foi finalizada por culpa da parte autora.
Assevera que os agravados juntaram proposta comercial apresentada em março de 2020 e não contrato, bem assim que não efetuou a instalação das linhas telefônicas por culpa exclusiva dos agravados.
Assevera que já cedeu as linhas a terceiro de boa fé e, dessa forma, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para seja reformada a decisão para suspender o cumprimento da obrigação ou, alternativamente, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos.
O efeito suspensivo foi indeferido.
A agravante postula a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de reconsideração a decisão impugnada.
Sucede que não restam verificados prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Não se trata de situação que irá gerar prejuízos pelo fato de ser resolvida após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, indefere-se o pedido de reconsideração.
Cumpra-se a decisão anterior.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator